Tribunal: TJDFT
Processo: 0006536-09.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006536-09.2015.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A EMBARGADO: ANDRE MOREIRA ROCHA SANTOS, JOCEANNA CRISTINA GONCALVES CARVALHO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2020 18:19:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator